Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, não reconhecendo a ocorrência de dano moral indenizável. A recorrente aduz que aderiu a proposta de complementação de sua habilitação para dirigir, mas a autoescola, após o pagamento do valor avençado, informou a impossibilidade de dar cumprimento ao contrato, negando-se a restituir a integralidade do valor pago. Pleiteia, além da restituição da quantia paga, já deferida pelo juízo a quo, a indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00, sustentando ter sofrido enorme abalo moral, por ficar impossibilitada de dar continuidade à inclusão da categoria B, em sua habilitação, além de ter utilizado todas as suas economias para pagamento do serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 55660225). Contrarrazões apresentadas (ID 55266607).
3. Não há controvérsia acerca da ocorrência de falha na prestação do serviço de obtenção de habilitação de motorista.
4. Em que pesem as alegações aventadas no recurso, não há a mínima indicação nos autos de violação ao atributo da personalidade da recorrente. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável tratar da mesma forma os meros contratempos ou aborrecimentos do cotidiano, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, não configura o dano moral. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência quanto a este pedido. Precedentes: (Acórdão 1797264, 07039064020238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1815706, 07370162420238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.